Tribunal: STJ
Processo: 5735255-46.2025.8.09.0047
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227868 - GO(2025/0450404-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAGNER FIAIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO - GO054218
BRUNNA MORAIS SANTOS - GO065342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DESCOBERTA FORTUITA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva
habeas corpus
decretada em razão de flagrante por tráfico de drogas, bem como a nulidade de provas
obtidas em busca e apreensão realizada no curso de investigação de homicídio.
2. O agravante sustenta a ilegalidade do flagrante, alegando inexistência de situação
de flagrância, pois a droga foi localizada enterrada em área aberta, sem posse direta
atribuível ao agravante e sem testemunhas independentes. Argumenta também a
nulidade do interrogatório extrajudicial por ausência de advogado e suposta coação
moral, além da ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão por desvio de
finalidade e ausência de vínculo com o crime de tráfico. Por fim, afirma a ausência dos
requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a
suficiência de medidas cautelares diversas.
3. A decisão agravada afastou o exame das alegações de negativa de autoria, coação
moral e insuficiência do conjunto probatório, com fundamento na ausência de
impugnação específica pela defesa, aplicando a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na produção das
provas decorrentes da busca e apreensão realizada no curso de investigação de
homicídio, bem como na manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando
as circunstâncias concretas da prisão e os elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54993102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b62219d-d855-46db-9e52-e0fb40190d77

5. A defesa não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada que
afastou o exame das alegações de negativa de autoria, coação moral e insuficiência do
conjunto probatório, atraindo a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Não há ilicitude na produção das provas, pois a apreensão decorreu de descoberta
fortuita realizada no curso de cumprimento regular de mandado de busca e apreensão.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na quantidade e variedade de
drogas apreendidas, na presença de apetrechos relacionados ao tráfico e nas demais
circunstâncias concretas da prisão, sendo elementos suficientes para justificar a
medida constritiva.
8. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, que se encontra
devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A apreensão de provas decorrentes de descoberta fortuita realizada no curso de
cumprimento regular de mandado de busca e apreensão não configura ilicitude. 3. A
prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade e variedade
de drogas apreendidas, na presença de apetrechos relacionados ao tráfico e nas
circunstâncias concretas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Min.
AREsp 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
24/9/2025;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.800.241/SP,
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
16/9/2025;
AREsp 3.070.464/GO,
julgado em
STJ, AgRg no RHC
Min. Antonio Saldanha
16/12/2025;
226.574/PE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b62219d-d855-46db-9e52-e0fb40190d77

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227868 - GO (2025/0450404-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAGNER FIAIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761

ANDRESSA BORBA ARAUJO - GO054218

BRUNNA MORAIS SANTOS - GO065342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DESCOBERTA FORTUITA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em
habeas corpus
razão de flagrante por tráfico de drogas, bem como a nulidade de provas obtidas em
busca e apreensão realizada no curso de investigação de homicídio.
2. O agravante sustenta a ilegalidade do flagrante, alegando inexistência de situação de
flagrância, pois a droga foi localizada enterrada em área aberta, sem posse direta
atribuível ao agravante e sem testemunhas independentes. Argumenta também a
nulidade do interrogatório extrajudicial por ausência de advogado e suposta coação
moral, além da ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão por desvio de
finalidade e ausência de vínculo com o crime de tráfico. Por fim, afirma a ausência dos
requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a suficiência
de medidas cautelares diversas.
3. A decisão agravada afastou o exame das alegações de negativa de autoria, coação
moral e insuficiência do conjunto probatório, com fundamento na ausência de
impugnação específica pela defesa, aplicando a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53694116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: acada78e-175d-4aa1-b34c-c9359eb7182e

4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na produção das provas
decorrentes da busca e apreensão realizada no curso de investigação de homicídio, bem
como na manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando as circunstâncias
concretas da prisão e os elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada que
afastou o exame das alegações de negativa de autoria, coação moral e insuficiência do
conjunto probatório, atraindo a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há ilicitude na produção das provas, pois a apreensão decorreu de descoberta
fortuita realizada no curso de cumprimento regular de mandado de busca e apreensão.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na quantidade e variedade de
drogas apreendidas, na presença de apetrechos relacionados ao tráfico e nas demais
circunstâncias concretas da prisão, sendo elementos suficientes para justificar a medida
constritiva.
8. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, que se encontra
devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
apreensão de provas decorrentes de descoberta fortuita realizada no curso de
cumprimento regular de mandado de busca e apreensão não configura ilicitude. 3. A
prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade e variedade de
drogas apreendidas, na presença de apetrechos relacionados ao tráfico e nas
circunstâncias concretas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Min. Maria
AREsp 2.661.968/PE,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
24/9/2025;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.800.241/SP,
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
16/9/2025;
AREsp 3.070.464/GO,
julgado em
STJ, AgRg no RHC 226.574/PE, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
16/12/2025;
Sexta Turma, julgado em 17/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53694116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: acada78e-175d-4aa1-b34c-c9359eb7182e

Trago à apreciação da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por WAGNER FIAIA PEREIRA contra decisão de minha
relatoria, a qual neguei provimento ao recurso, à vista dos fundamentos sintetizados na
seguinte ementa (fl. 222):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS
CORPUS
LEGITIMIDADE DE BUSCA E APREENSÃO EM INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO.
DESCOBERTA FORTUITA. FLAGRANTE HOMOLOGADO. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSTRUMENTOS DE TRÁFICO. REGISTROS
CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
PARA ANÁLISE DE AUTORIA, COAÇÃO MORAL E PROVA. AUSÊNCIA
CORPUS
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
Neste recurso, sustenta a ilegalidade do flagrante, ao argumento de
inexistência de situação de flagrância, uma vez que a droga teria sido localizada
enterrada em área aberta, sem posse direta atribuível ao agravante e sem testemunhas
independentes.
Alega nulidade do interrogatório extrajudicial, por ausência de advogado e
suposta coação moral praticada por agentes públicos, o que teria viciado a confissão.
Defende, ainda, a ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão, por
desvio de finalidade e ausência de vínculo com o crime de tráfico. Por fim, afirma a
ausência dos requisitos da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e
a suficiência de medidas cautelares diversas.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
De início, deixo de conhecer do recurso, no que se refere às alegações de
negativa de autoria, de suposta coação moral e de insuficiência do conjunto probatório,
porquanto a defesa não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada
que afastou o exame dessas insurgências, atraindo, no ponto, a incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53694116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: acada78e-175d-4aa1-b34c-c9359eb7182e

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
No mérito remanescente, as teses defensivas igualmente não merecem
prosperar. Não se verifica ilicitude na produção das provas, uma vez que a apreensão
decorreu de descoberta fortuita realizada no curso de cumprimento regular de mandado
de busca e apreensão.
A corroborar: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.070.464/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
24/12/2025.
Tampouco há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, que se
encontra devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas,
na presença de apetrechos relacionados ao tráfico e nas demais circunstâncias
concretas da prisão, elementos suficientes a justificar a medida constritiva.
Ilustrativamente: AgRg no RHC n. 226.574/PE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025.
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: acada78e-175d-4aa1-b34c-c9359eb7182e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.868 / GO
Número Registro: 2025/0450404-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57180093720258090047 57352554620258090047
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER FIAIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO - GO054218
BRUNNA MORAIS SANTOS - GO065342
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO MARTINS COSTA
CORRÉU
: WALLACE DE SOUZA GONCALVES
CORRÉU
: ATHOS ROMARIO FERNANDES LIMA
CORRÉU
: JONAS MATEUS RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU
: MATHEUS FARIA BEZERRA ARCANJO
CORRÉU
: WASHINGTON SOUZA COSTA
CORRÉU
: VICTOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: YAGO MATIAS GUIMARAES
CORRÉU
: VITOR HUGO LOPES DA SILVA
CORRÉU
: LUCIENE GOMES DA SILVA
CORRÉU
: GILMAR DE SOUZA PEREIRA FILHO
Documento eletrônico VDA54949566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: e7b4136e-4041-4bf7-84c5-18d930d94e5c

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER FIAIA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO MARIN PERES - SP257761
ANDRESSA BORBA ARAUJO - GO054218
BRUNNA MORAIS SANTOS - GO065342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: e7b4136e-4041-4bf7-84c5-18d930d94e5c